Tribunal: TJSP
Processo: 1021481-03.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1021481-03.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado HEBERT
RODRIGUES DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1021481-03.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44580 morf
2
Embargos de Declaração Cível n.o 1021481-03.2017.8.26.0100/50000
Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargado:
Hebert Rodrigues de Godoy
Comarca:
São Paulo (17a Vara Cível)
Juiz(a):
Luciana Biagio Laquimia
VOTO N.o 44.580
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que negou
provimento à apelação.
É o relatório.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar que não houve pagamento da indenização no
prazo de trinta dias. Além disso, o marco que a seguradora argui como sendo
a hipótese de interrupção é posterior ao trintídio legal.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica